Tribunal: TJMT
Processo: 1005534-13.2020.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005534-13.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (EMBARGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDA A REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.
1005534-13.2020.8.11.0037

EMBARGANTE:
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO:
COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
para suprir omissão oposto ao acórdão de provimento do recurso de apelação, interposto por
COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO
,
cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO - INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL
. ARBITRAMENTO DEVIDO - SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“A desídia da parte autora em recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, embora intimada inúmeras vezes, resulta no cancelamento da distribuição, a teor do artigo 290, do CPC - Todavia, estabilizada a relação processual com a apresentação de contrarrazões, não há que se falar em cancelamento da distribuição, mas em extinção do feito sem julgamento do mérito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Nos termos da tese fixada no Tema 1.076/STJ, tem-se que o arbitramento dos honorários advocatícios na sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito em exame deve tomar como base de cálculo o valor atualizado da causa, com fundamento no disposto no § 2o do artigo 85 do CPC - Recurso provido. Sentença reformada.”
(TJ-MG - AC: 07748143720178130024, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 30/05/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023).”

O embargante alega, em síntese, que
“a demanda foi extinta sem resolução de mérito antes mesmo da citação do embargado, o que explicita a ausência de relação jurídica processual. Nesse sentido, não é razoável que a Embargante seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, sendo que a embargada compareceu de livre e espontânea vontade nos autos.”

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição ou sequer obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Da mera leitura do acórdão recorrido pode se verificar que todos os pontos suscitados foram devidamente debatidos quando do julgamento da apelação por esta Câmara:

“O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, acerca do pagamento das custas e despesas de ingresso da ação, preconiza o Código de Processo Civil:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

Assim, o pagamento das custas e despesas iniciais deve ser providenciado pelo autor no ato de distribuição da ação, caso contrário, cabe ao Juiz conceder à parte o prazo de 15 (quinze) dias para que proceda com o pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição.

In casu, verifica-se que a parte foi intimada para comprovar o recolhimento da taxa judicial e das custas processuais e, apesar de devidamente intimada para recolher as custas iniciais, quedou-se inerte.

Todavia, o cancelamento da inicial somente se deu após os patronos da apelante ingressarem de maneira espontânea na demanda, apresentando peça de impugnação aos embargos em 28/09/2020; após a interposição de agravo de instrumento e especificação de provas, o que se denota o aperfeiçoamento da relação jurídica, pelo que não há que se falar em decisão de natureza administrativa, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL VERIFICADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR CAUSA - TEMA 1.076 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - A desídia da parte autora em recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, embora intimada inúmeras vezes, resulta no cancelamento da distribuição, a teor do artigo 290, do CPC - Todavia, estabilizada a relação processual com a apresentação de contrarrazões, não há que se falar em cancelamento da distribuição, mas em extinção do feito sem julgamento do mérito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Nos termos da tese fixada no Tema 1.076/STJ, tem-se que o arbitramento dos honorários advocatícios na sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito em exame deve tomar como base de cálculo o valor atualizado da causa, com fundamento no disposto no § 2o do artigo 85 do CPC - Recurso provido. Sentença reformada.
(TJ-MG - AC: 07748143720178130024, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 30/05/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - O benefício de justiça gratuita deferido em fase de cumprimento de sentença não exonera o beneficiário do pagamento de despesas anteriores à decisão de concessão, em vista do efeito ex nunc da benesse - A extinção do processo sem resolução de mérito, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, não equivale a mero o indeferimento da inicial, com o consequente cancelamento da distribuição. Extinto o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cabível a condenação do Autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.
(TJ-MG - AC: 10514170024897003 Pitangui, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 23/06/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - O benefício de justiça gratuita deferido em fase de cumprimento de sentença não exonera o beneficiário do pagamento de despesas anteriores à decisão de concessão, em vista do efeito ex nunc da benesse. - A extinção do processo sem resolução de mérito, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, não equivale a mero o indeferimento da inicial, com o consequente cancelamento da distribuição. Extinto o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cabível a condenação do Autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios".
(TJMG - Apelação Cível 1.0514.17.002489-7/003, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2021, publicação da sumula em 02/ 07/ 2021).

A propósito, a douta Procuradora de Justiça:

“De início, verifica-se o objeto do presente recurso envolve a necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais.

Analisando-se detidamente os autos, observa-se que a Apelada ingressou com Embargos à Execução (id. 196995239), o que desencadeou o comparecimento espontâneo da Apelante nos autos, apresentando impugnação aos embargos, pugnando pela improcedência destes (id. 196995266), além de ter manifestado que não possuía interesse em produção de novas provas (id. 196995283).

Vale considerar, ainda, que a Apelada interpôs Agravo de Instrumento, oportunidade em que os patronos da Apelante apresentaram defesa em segunda instância (id. 196995287).

Com o decorrer dos autos, a Apelada apresentou diversos recursos, sobretudo para o STJ, em que se discute acerca da concessão do benefício da justiça gratuita (id. 196995315).

Ato seguinte, o juízo singular determinou a intimação da Apelada para que efetuasse o pagamento das taxas, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (id. 196995317), mas a Apelada permaneceu inerte (id. 196995318), o que desencadeou o cancelamento da distribuição após manifestação da Apelante formulado em id. 196995320.

Neste cenário, entendo que houve triangularização processual, já que a Apelante apresentou defesa em sede de embargos à execução, além de ter contrarrazoado o recurso interposto pela Apelada no decorrer dos autos, participando ativamente da lide, o que evidencia a necessidade de arbitramento de honorários de sucumbência.

A propósito, esse entendimento é corroborado por esta E. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (DANO MORAL) C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO E DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS - EXTINÇÃO DA AÇÃO COM EMBASAMENTO NO ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FORMALIZAÇÃO DA TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA PARTE ADVERSA – CONDENAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 85, §2o E INCISOS DO CPC - SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.
1 - Ocorrendo a extinção da ação com embasamento no artigo 485, III, do CPC depois de formada a triangularização processual, com apresentação da peça defensiva, é cabível a condenação em honorários advocatícios,
ainda que a parte adversa seja a Fazenda Pública. 2 – A condenação em honorários, nesta hipótese, deve ser arbitrada em consonância com o art. 85, §2o e seus incisos, do Código Procedimental Civil. 3 – Sentença reformada neste ponto. Recurso provido. (N.U 0503705-41.2015.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 12/03/2024) – grifo proposital

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – TRIANGULARIZAÇÃO EFETIVADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELO PROVIDO.
Devidamente citada, a parte embargada, ora apelante, compareceu ao feito, oferecendo contestação aos embargos à execução, arguindo, preliminarmente, a rejeição liminar dos embargos, em vista da ausência de valor da causa, além de impugnar a assistência gratuita deferida em favor do embargante.

Inclusive, após ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, manifestou nos autos, participando ativamente da lide.

Assim, diante da citação do embargado nos autos de origem, com apresentação de contestação aos embargos, verifica-se que foi devidamente triangularizada a relação processual, razão pela qual se impõe a fixação da verba honorária em favor do causídico do embargado.
(N.U 0000989-95.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, publicado no DJE 06/03/2022) – grifo proposital.”

Assim, em se considerando as peculiaridades dos autos, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Diante do exposto, com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO AO RECURSO a fim de reformar, em parte, a r. sentença recorrida, para extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, e condenar os autores ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, do CPC.

A propósito, o douto Procurador de Justiça:

“De proêmio, a parte embargante não esclareceu em qual hipótese o alegado vício teria incorrido, o que per se, já seria o bastante para rechaçar o recurso, eis que não se trata de obscuridade ou contradição, pois estas se referem à dissociação entre fundamentação e parte dispositiva, tampouco de omissão, porquanto a parte se insurge sobre determinação explícita do aresto e, tampouco, de erro material, eis que não se rechaça equívoco factual.

Em verdade, a parte busca emprestar ao recurso finalidade que lhe é estranha, à margem do que ensina o mestre Luiz Eduardo Simardi Fernandes(2015, p. 93):

(...)

Embora haja casos em que os aclaratórios imprimam efeitos modificativos, estes o são quando se verificam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de sorte que se permite atribuir efeitos infringentes.

Não é o caso dos autos, eis que o v. acórdão explicitou, de forma clara e fundamentada, a condenação em honorários que ora busca rechaçar a parte embargante, inclusive com pronunciamento desta Procuradoria sobre o assunto (parecer ao id. 207433676):

(...)

A toda evidência, portanto, a parte embargante se vale de recurso visando rediscutir tese meritória lançada em recurso anterior e rechaçada pela decisão colegiada, o que não é permitido, de sorte que o Parquet opina pela rejeição destes aclaratórios.”

Assim, o v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024